Tribunal: STF
Processo: HC 248561
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.11.2024, por Pablinie Cássia Costa e Sebiana Vitale Cruz, advogadas, em benefício de Gerald de Paula Flausino, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.9.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 910.082/MG, Relator o Desembargador Convocado Otávio de Almeida Toledo.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal e da Infância e Juventude da comarca de Pouso Alegre/MG (Ação Penal n. 0095881-80.2019.8.13.0525), em 21.1.2020, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente majorado). O juízo sentenciante impôs ao paciente a pena de seis anos, sete meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e setenta e cinco dias-multa. Narrou-se na denúncia:



    “Consta do incluso inquérito policial que, no dia 16 de agosto de 2019, por volta de 00h20min, nas dependências do estabelecimento prisional desta cidade e comarca, o denunciado, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de mercancia ilícita, 21,62g (vinte e um gramas e sessenta e dois centigramas) da droga identificada como Cannabis sativa L., popularmente conhecida como maconha, distribuída em 8 (oito) porções acondicionadas em invólucros plásticos, sendo referida substância de uso proscrito no Brasil e capaz de causar dependência física e psíquica.



    Segundo se apurou, na data e horário supracitados, durante procedimento para a entrada de detentos no estabelecimento prisional deste município e comarca, agentes penitenciários receberam informações de que alguns internos, dentre eles o denunciado, traziam consigo drogas, a fim de comercializá-las/fornecê-las aos demais presos.



    É dos autos que, diante de tais informações, os referidos agentes encaminharam o denunciado ao hospital local para a averiguação da notícia. 



    Consta que, realizado exame de raio-X, constatou-se a presença de corpo estranho no organismo do denunciado, mais precisamente em seu estômago. 



    Apurou-se que, em razão disso, foi ministrada medicação ao denunciado e, momentos depois, Gerald expeliu a droga que havia ingerido antes de adentrar o presidio, restando demonstrado que se tratava de 8 (oito) porções de maconha. 



    O denunciado foi, então, preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia. 



    A droga apreendida foi submetida a exame pericial, constatando-se, de fato, tratar-se de maconha (laudo de f1. 10). 



    Destarte, a forma de acondicionamento, e a quantidade a natureza da droga apreendida, bem como as circunstâncias atestam, inequivocamente, que o entorpecente apreendido pertencia ao denunciado e seria, de fato, destinado à comercialização e/ou fornecimento a outros detentos” (fls. 1-2, e-doc. 6 - grifos nossos).



    3. Em 10.9.2020, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA - DESCABIMENTO - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - INSUBSISTÊNCIA. 



    1. Comprovada a materialidade, a autoria e o intuito do réu de fornecer a droga apreendida, ainda que gratuitamente, inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso próprio. 



    2. Não há que se falar em redução da pena, eis que fixada com suporte em elementos concretos dos autos, pautada na razoabilidade e revelando-se suficiente à prevenção e reprovação do crime. 



    3. Declarada a inconstitucionalidade incidenter tantum do art. 10, II da Lei Estadual nº 14.939/03 por este e. Tribunal de Justiça, incabível a isenção das custas processuais, devendo eventual pedido de suspensão de sua exigibilidade ser formulado junto ao juízo da execução penal” (fl. 1, e-doc. 4).



    As impetrantes informam que a sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 21.10.2020 (fl. 3, e-doc. 1).



    4. O acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pelo qual desprovido o apelo defensivo, foi objeto do Habeas Corpus n. 910.082/MG, não conhecido pelo Desembargador Convocado Otávio de Almeida Toledo, em 15.7.2024. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 16.9.2024, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A decisão monocrática proferida por relator não afronta o princípio da colegialidade nas hipóteses em que nega provimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado, deficientemente fundamentado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante desta Corte, como é o caso dos autos. 



    2. As instâncias ordinárias, após exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluíram pela existência de elementos coerentes e válidos a ensejar a condenação do réu pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes, ressaltando a prova testemunhal produzida e as circunstâncias da apreensão. 



    3. No caso, acolher a pretendida desclassificação do acusado demandaria reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus. 



    4. Trata-se de inovação recursal em sede de agravo regimental a alegação de que o réu faz jus à concessão da ordem para desclassificar a conduta especialmente após a decisão recentemente proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 635.659/SP, o que não se admite. 



    5. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 9).



    5. Contra essa última decisão impetra-se o presente habeas corpus. As impetrantes sustentam “estar estampado, a partir do conjunto fático-probatório angariado ao feito, que a conduta praticada pelo paciente preenche os requisitos previstos em lei para a aplicação do crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas e que não há prova suficiente da traficância” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Alegam que, considerados os fatos narrados na denúncia, o que se tem no acórdão impugnado são “somente impressões subjetivas da atividade de traficância por parte do paciente” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Afirmam não desconhecer “o entendimento desta SUPREMA CORTE de que, em regra, ‘o exame do pedido de desclassificação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes para o de uso de entorpecentes demanda o revolvimento de fatos e provas, ao que não se presta o procedimento sumário e documental do habeas corpus’” (fl. 6, e-doc. 1).



    Asseveram que a hipótese dos autos “apresenta excepcionalidade em virtude da pequena quantidade de maconha apreendida e das circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, indicando a necessidade de ser analisada a possibilidade de desclassificação do delito, uma vez que a condenação do paciente a 6 anos e 7 meses de reclusão, em regime fechado, se deu com base em acusação por tráfico ilícito de entorpecentes, em razão da apreensão de apenas 20 gramas de maconha” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Argumentam que, “embora o crime de tráfico de entorpecentes seja de ação múltipla, sendo suficiente o implemento de qualquer dos verbos previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível que o agente seja flagrado em atos de traficância ou que seja comprovada a finalidade mercantil por outros meios, como petrechos usualmente utilizados na traficância, quantidade incompatível com a figura do usuário, etc” (fl. 6, e-doc. 1).



    Ressaltam que “numa simples leitura da denúncia, sem a necessidade de revolvimento do acervo probatório, nota-se que nenhuma prova foi produzida no sentido de que o paciente estava efetivamente traficando, com destaque para a apreensão de ínfima quantidade de drogas (20 gramas). Ademais, o paciente não foi flagrado em atos de comércio, não foram apreendidos petrechos indicativos de traficância e nenhuma outra prova foi produzida no sentido de que a droga não era para seu consumo pessoal” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, demonstrada a existência de flagrante constrangimento ilegal ao status libertatis do paciente e com respaldo nos precedentes acima invocados, requer: 



    a) A concessão da MEDIDA LIMINAR para que sejam imediatamente suspensos os efeitos da r. decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo-se a ilegalidade da condenação desprovida de fundamentação, eis que presentes os pressupostos legais; 



    b) No mérito, após as informações da autoridade coatora, que seja CONCEDIDA A ORDEM reconhecendo-se a ilegalidade da condenação, anulando seus efeitos em decorrência da violação ao art. 28 da Lei 11.343/06. 



    Finalmente, caso não seja conhecido o pedido de Habeas Corpus, que então seja concedida a ordem de ofício, ante a manifesta ilegalidade (CF, art. 5º, LXVIII e CPP, art. 654, 2º)” (fls. 9-10, e-doc.1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 21.10.2020, mais de quatro anos antes da presente impetração, protocolada neste Supremo Tribunal em 6.11.2024. 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Na sentença condenatória, o juízo da Primeira Vara Criminal e da Infância e Juventude da comarca de Pouso Alegre/MG anotou as seguintes circunstâncias para reconhecer a prática do delito de tráfico de entorpecente:



    “A materialidade restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência de f. 7/8, auto de apreensão a f. 9 e laudo toxicológico definitivo de f. 58/59. 



    Quanto à autoria, em que pese todo o esforço da Defesa, as provas amealhadas durante a persecução penal garantem sem sombra de dúvidas a autoria delitiva, especialmente os depoimentos dos agentes responsáveis pela prisão do réu e apreensão das drogas. 



    Nota-se inclusive ter sido necessária intervenção médica para que expelisse a droga. 



    Assim, diferentemente do que quer a arguta Defesa, a autoria é inconteste. 



    Quanto à tipicidade, deverá ser analisada com mais acuidade, especialmente porque a Defesa sustenta a posse para o uso de substância entorpecente. 



    Entretanto, como o próprio detento acabou inadvertidamente assumindo, as drogas seriam compartilhadas e é óbvio e notório, para tudo isso há um preço. Ninguém é ingênuo o bastante para deduzir que os entorpecentes seriam simplesmente compartilhados de forma graciosa, mormente ante a dificuldade de entrar com eles no estabelecimento prisional e alto valor dentro do presídio. 



    Assim, restou clara a prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, nas modalidades trazer consigo, para fins de comercialização, substâncias entorpecentes” (fls. 1-2, e-doc. 5).



    10. No julgamento do recurso de apelação, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais ratificou a condenação do paciente pela prática do delito de tráfico de drogas. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Dirceu Walace Baroni:



    “Inicialmente, cumpre ressaltar que a materialidade encontra-se testificada pelo APFD de fls. 2-4, BO de fls. 7-8v, auto de apreensão de fl. 9, laudo de constatação preliminar de fls. 10 e laudo toxicológico definitivo de fls. 58-59.



    Do mesmo modo a autoria é inconteste.



    Na depol o acusado manifestou o desejo de permanecer em silêncio (fl. 4). Em juízo disse que a droga apreendida se destinaria ao seu consumo; declarou que durante saída temporária um amigo lhe deu o entorpecente, pois não tinha condições de comprar; relatou que não iria vender a droga dentro do presídio, mas sim usá-la junto com os colegas de cela; afirmou que em outras duas ‘saidinhas’ anteriores conseguiu entrar com drogas no presídio (mídia fl. 82). 



    Rafael Pires de Souza, agente penitenciário condutor do flagrante, na depol afirmou que receberam denúncia de que alguns internos tentariam entrar com drogas no presídio; disse que dentre eles estava o acusado, que foi levado ao hospital e submetido a exame, constatando que havia corpo estranho no seu organismo; informou que após tomar medicação o réu vomitou 8 porções de maconha e permaneceu em silêncio quando questionado a respeito (fl. 2 - ratificado em juízo, mídia fl. 82). 



    No mesmo sentido os depoimentos prestados pelo agente penitenciário Carlos Cézar Magalhães, tanto na fase investigatória quanto em juízo (fl. 3 e mídia fl. 82).



    Verifica-se que os depoimentos dos agentes penitenciários que participaram do flagrante foram incisivos e coesos ao afirmar que receberam informação dando conta que o réu tentaria ingressar no presídio com drogas e que, após ser levado ao hospital, foi constatada a presença de corpo estranho no organismo dele, que veio a expelir 8 porções de maconha. 



    E, nossa jurisprudência atribui ao depoimento do servidor que participou das diligências valor probatório como de qualquer outra testemunha, sobretudo quando corroborado por outros elementos de provas. (...) 



    Ressalte-se que os depoimentos dos agentes penitenciários prestados na depol e ratificados em juízo não podem ser desconsiderados, pois não se vislumbra qualquer motivo para que incriminassem o réu injustamente. 



    Saliente-se que o réu não foi detido aleatoriamente, mas sim em razão de informação no sentido de que ele tentaria ingressar no presídio com drogas, o que veio a ser confirmado após vomitar 8 porções de maconha, com peso de 21,62g.



    Pugnou a Defesa, alternativamente, pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte visando consumo próprio, alegando, em suma, que o réu afirmou ser usuário e nada impede que ele tenha entrado com os entorpecentes para compartilhar com os companheiros de cela.



    Entretanto, melhor sorte não lhe assiste. Dispõe o art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, verbis: ‘para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente’. 



    Diante do conjunto probatório amealhado aos autos, data venia, não prospera a pretendida desclassificação, porquanto a quantidade de droga apreendida, apesar de não ser grande, também não pode ser considerada ínfima (21,62g de maconha), e segundo afirmou o próprio acusado em juízo, seria por ele usada e fornecida gratuitamente aos colegas de cela.



    Neste diapasão, a conduta do acusado se amolda perfeitamente ao crime de tráfico de drogas, nas modalidades ‘trazer consigo’ e ‘fornecer, ainda que gratuitamente’. 



    Cumpre destacar ainda que o acusado é reincidente específico, registrando em sua CAC condenação anterior definitiva pela prática do tráfico ilícito de entorpecentes, além de outros processos em andamento por crimes diversos, dentre eles o de tentativa de homicídio (fls. 53/54v). 



    Demais disso, o réu informou na fase judicial que em outras duas ‘saidinhas’ anteriores conseguiu ingressar com drogas no presídio, sendo, portanto, useiro e vezeiro em tal prática delitiva.



    Assim, data venia, caracterizada restou o cometimento do delito do art. 33, caput da Lei 11.343/06, porquanto o acusado trazia consigo e pretendia fornecer, ainda que gratuitamente, as drogas apreendidas - inexistindo causa de exclusão ou de isenção do crime” (fls. 1-2, e-doc. 4).



    11. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 910.082/MG, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a tese de desclassificação da conduta do paciente, assentando a impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos:



    “No que interessa à solução da controvérsia, tem-se que o Tribunal de origem declinou as seguintes razões para manter a condenação do agravante pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (fl. 17): (...).



    Como se vê, as instâncias ordinárias, após exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluíram pela existência de elementos coerentes e válidos a ensejar a condenação do paciente pelo delito de tráfico ilícito de drogas, ressaltando a prova testemunhal produzida e as circunstâncias da apreensão pelos agentes da polícia. Com efeito, nos termos do § 2º do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (...).



    Outrossim, convém registrar que a jurisprudência desta Corte tem afirmado que a subsunção típica prescinde da efetiva prática de atos de mercancia, pois o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla ou de conteúdo variado, de forma que se consuma com a prática de qualquer um dos verbos nucleares descritos no tipo penal. A propósito: (...).



    Nesse contexto, para se concluir de maneira diversa a fim de acolher a pretensão desclassificatória, seria necessário proceder ao revolvimento das provas produzidas nos autos, o que não se mostra cabível na estreita via do habeas corpus. Mutatis mutandis: (...)” (fls. 4-7, e-doc. 9).



    12. Embora pouco expressiva a quantidade de entorpecente efetivamente apreendido (21,62g de maconha), as instâncias ordinárias afirmaram consistente e suficiente o acervo probatório, para a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas, pelo que a pretendida desclassificação da conduta para a de uso de entorpecente, tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 246-961-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.11.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ENTORPECENTE PARA USO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de entorpecente para uso pessoal ou absolvição –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 238.763-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 229.434-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2023).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 3. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequado ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração’ (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.778-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2023).



    13. Não se comprova, no caso, ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão impugnada, pois as instâncias ordinárias assentaram haver provas de autoria e materialidade suficientes para afastar a desclassificação da conduta do paciente para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora